Tribunal: TJDFT
Processo: 0728755-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. VEÍCULO USADO. SUPOSTOS VÍCIOS NA MANUTENÇÃO ANUAL. RETORNO DO BEM A CONCESSIONÁRIA APÓS A REVISÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

2. A despeito das alegações recursais, os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência não se mostram evidenciados. 2.1. Nas demandas em que se busca o reconhecimento na falha da prestação dos serviços de manutenção de veículo, a prova pericial é de suma importância para a elucidação da causa, já que o Magistrado não detém conhecimentos especializados que o habilitem a concluir, de logo (e com segurança), sobre a presença de erros no reparo da coisa, mormente quando se trata – como no caso concreto – de veículo com alta quilometragem (mais de 145 mil km rodados). 2.2. Além do mais, há risco de irreversibilidade da medida, pois o conserto do veículo poderia até mesmo prejudicar a realização de outras provas no curso processual, traduzindo-se em medida de alto grau de satisfatividade, esvaziando-se, por completo, o próprio objeto da demanda principal.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.